Tribunal: TJSP
Processo: 1015342-83.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – SEQUELA NA COLUNA LOMBAR – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – DESCABIMENTO – OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA – EXISTÊNCIA DE DEMANDA PRETÉRITA EM TRÂMITE ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do autor desprovido.